Tribunal: TJES
Processo: 0001476-65.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
F
URTO QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO. APELO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Recurso do Ministério Público. Não procede o pedido ministerial, pois as provas contidas nos autos, não comprovam a prática de atos de traficância e do delito associativo, já que a investigação, assim como o depoimento dos policiais militares, não apontaram quaisquer elementos concretos, aptos e suficientes, para embasar uma condenação. Precedente do TJES.

2. Ausente a prova de que os corréus MARCOS e HERVAL participaram da aquisição do veículo, objeto de roubo, inviável a condenação pretendida pelo Ministério Público, pelo crime de receptação (art. 180, do CP). Precedente do TJES.

3. Inviável a exasperação da pena-base, do crime de furto qualificado (art. 115, § 4º, inciso IV, do CP), pois o fato dos acusados estarem transportando o cavalo, em um veículo ilícito, e entre municípios, não é elemento apto para desvalorizar quaisquer das balizas do art. 59, do CP, já que são circunstâncias inerentes ao tipo penal.

4. O valor do animal, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não é motivo para exasperar a pena-base, pois não se revela elevado.

5. Recurso ministerial improvido.

6. Apelação defensiva. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria, pelo depoimento das testemunhas, e a materialidade, pelo boletim unificado e auto de apreensão e restituição, apontando os acusados HERVAL e RICARDO, como coautores do delito de furto qualificado.

7. Não procede o pedido desclassificação, do furto qualificado para o furto simples, uma vez que as provas dos autos, não deixam dúvidas, de que os três acusado, em conluio, efetuaram o furto do cavalo, o que justifica a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP).

8. Não deve ser reconhecido o crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), pois o delito de furto se consuma com o posse de fato da coisa, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedente do STJ.

9. Razão assiste à defesa do réu RICARDO, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, sendo certo que a denúncia foi recebida em 10/04/2016, e a sentença foi proferida em 04/08/2020.

10. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção de custas. Precedente do STJ.

11. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001476-65.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO REBUZZI BASTOS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
F
URTO QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO. APELO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Recurso do Ministério Público. Não procede o pedido ministerial, pois as provas contidas nos autos, não comprovam a prática de atos de traficância e do delito associativo, já que a investigação, assim como o depoimento dos policiais militares, não apontaram quaisquer elementos concretos, aptos e suficientes, para embasar uma condenação. Precedente do TJES.

2. Ausente a prova de que os corréus MARCOS e HERVAL participaram da aquisição do veículo, objeto de roubo, inviável a condenação pretendida pelo Ministério Público, pelo crime de receptação (art. 180, do CP). Precedente do TJES.

3. Inviável a exasperação da pena-base, do crime de furto qualificado (art. 115, § 4º, inciso IV, do CP), pois o fato dos acusados estarem transportando o cavalo, em um veículo ilícito, e entre municípios, não é elemento apto para desvalorizar quaisquer das balizas do art. 59, do CP, já que são circunstâncias inerentes ao tipo penal.

4. O valor do animal, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não é motivo para exasperar a pena-base, pois não se revela elevado.

5. Recurso ministerial improvido.

6. Apelação defensiva. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria, pelo depoimento das testemunhas, e a materialidade, pelo boletim unificado e auto de apreensão e restituição, apontando os acusados HERVAL e RICARDO, como coautores do delito de furto qualificado.

7. Não procede o pedido desclassificação, do furto qualificado para o furto simples, uma vez que as provas dos autos, não deixam dúvidas, de que os três acusado, em conluio, efetuaram o furto do cavalo, o que justifica a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP).

8. Não deve ser reconhecido o crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), pois o delito de furto se consuma com o posse de fato da coisa, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedente do STJ.

9. Razão assiste à defesa do réu RICARDO, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, sendo certo que a denúncia foi recebida em 10/04/2016, e a sentença foi proferida em 04/08/2020.

10. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção de custas. Precedente do STJ.

11. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001476-65.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO REBUZZI BASTOS, HERVAL AMARO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JUSSARA BARBIERO - ES16500
Advogado do(a) APELADO: JUSSARA BARBIERO - ES16500

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, HERVAL AMARO DA SILVA, MARCOS ANDRÉ PEREIRA e RICARDO REBUZZI BASTOS, contra a sentença (fls. 169/181), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus HERVAL e MARCOS pela prática do crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), às penas idênticas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 60 (sessenta) dias-multa.

O acusado RICARDO, também foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) e receptação (art. 180, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 03 (três) anos, de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, a Magistrada absolveu os três réus dos delitos de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), além de absolver os acusados HERVAL e MARCOS, do crime de receptação (art. 180, do CP).

Em suas razões (fls. 203/214), a defesa requer a absolvição dos acusados HERVAL e RICARDO, pela prática do crime de furto qualificado, além da desclassificação, para o delito de furto simples (art. 155, caput, do CP), em relação ao réu MARCOS.

Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a tentativa (art. 14, inciso II, do CP), do crime de furto, para todos os acusados.

Por fim, pretende o reconhecimento da prescrição do crime de receptação, pelo qual foi condenado o réu RICARDO, e a isenção das custas, em razão da hipossuficiência dos acusados.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual (fls. 217/221-verso) requer a reforma da sentença, para condenar os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), requerendo, ainda, a condenação dos acusados MARCOS e HERVAL pelo delito de receptação (art. 180, do CP), além do recrudescimento da pena-base, aplicada ao crime de furto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de abril de 2016, os acusados furtaram um cavalo de uma propriedade rural, localizada em Viana/ES, utilizando-se de um veículo GM/Montana, tendo empreendido fuga pela BR-262, até a localidade de “Água Pedra Azul”, em Domingos Martins, onde foram abordados e presos pela Polícia Militar.

Descreve ainda a peça acusatória que, os policiais militares apreenderam, dentro do veículo GM/Montana, 18 (dezoito) pedras de crack, além de constatar que o carro possuía restrição de roubo, embora o acusado RICARDO tenha assumido a propriedade do bem.

Esclareço que, analisarei primeiramente o recurso ministerial e, ao depois, o apelo da defesa.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), tenho que o mesmo não merece prosperar.

Isto porque, inexistem provas nos autos, que comprovam a prática de atos de traficância e do delito associativo, já que a investigação, assim como o depoimento dos policiais militares, ALAN FERRI e GLAURO SUZANO (fls. 65 e 66), não apontaram quaisquer elementos concretos, aptos e suficientes, para embasar uma condenação.

Veja-se que, não há indicação, no processo, de que os policias militares tinham informações prévias, nem mesmo denúncias anônimas, sendo certo que a droga encontrada, dentro do carro, por si só, não indica a sua destinação para o comércio ilícito.

Pelo contrário, o acusado MARCOS, quando do seu interrogatório (fls. 41/42), confessou que as 18 (dezoito) pedras de crack, eram para seu uso pessoal, relatando ainda, que os corréus não tinham conhecimento da droga.

Desta forma, tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição dos acusados, pelos crimes de tráfico de drogas e associação.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas exigiria a prova cabal de que os entorpecentes apreendidos eram, de fato, mantidos em depósito na residência com o propósito de comercialização. Ônus da prova do órgão acusatório.

2. Se o órgão ministerial não se des
i
ncumbiu do seu ônus em provar a prática do crime de tráfico de drogas, menos ainda o de associação, já que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180012903, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

De igual modo, também não prospera a pretensão de condenação dos acusados MARCOS e HERVAL, pelo delito de receptação (art. 180, do CP), já que o acusado RICARDO assumiu, ainda na abordagem policial, que o veículo era de sua propriedade, inclusive, apresentou os documentos e as chaves.

Destaco ainda que, em seu interrogatório (fls. 45/46), o acusado RICARDO, confirmou que adquiriu o veículo 02 (dois) meses antes dos fatos, o que evidencia que os réus MARCOS e HERVAL, não participaram da negociação da compra do bem.

Desta forma, inviável a condenação pretendida pelo Ministério Público, uma vez que ausente a prova, de que os corréus, infringiram qualquer dos núcleos, que compõem o tipo penal do crime de receptação (art. 180, do CP).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Por fim, quanto ao pedido de recrudescimento da pena-base dos réus, aplicada ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), verifico que a Magistrada, corretamente, analisou as circunstâncias judiciais, entendendo pela fixação da pena mínima de 02 (dois) anos.

Veja-se que, o fato alegado pelo Ministério Público, de que os acusados estavam transportando o cavalo, em um veículo ilícito, e entre municípios, não é elemento apto para desvalorizar quaisquer das balizas do art. 59, do CP, pois são circunstâncias inerentes ao tipo penal, e não merecem maior reprovação.

Da mesma forma, também verifico que o valor do animal, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não é motivo para exasperar a pena-base, pois não se revela elevado.

Assim, tenho que a sentença está correta, quanto aos pontos questionados, não merecendo acolhimento o recurso ministerial.

Passo, então, a análise do apelo defensivo.

Em relação ao pedido de absolvição dos acusados HERVAL e RICARDO, pelo crime de furto qualificado, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 27/35-verso do IP apenso) e pelo auto de apreensão e restituição (fls. 47, do IP apenso).

A autoria, também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha WANDERLEI COSTA COUTINHO (fls. 78), onde relatou que, no dia dos fatos, viu o veículo GM/Montana e os três acusados, dentro do terreno rural, olhando os cavalos, tendo ligado para o seu proprietário e informado o ocorrido.

Por sua vez, os policiais militares, ALAN FERRI e GLAURO SUZANO VIEIRA (fls. 65 e 66), relataram que, após uma denúncia via rádio, de que um cavalo havia sido furtado, e estava sendo transportado em um veículo branco, conseguiram localizá-lo e realizaram a abordagem, efetuando a prisão dos três réus.

Portanto, incontestável a prova produzida, sob o crivo do contraditório, apontando os acusados HERVAL e RICARDO, como coautores do delito, já que foram vistos dentro do terreno rural, onde ocorreu o furto do cavalo, e, ao depois, foram presos, na posse do animal.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto qualificado, como já decidido por esta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação nº 050170042803, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022.

Quanto ao pedido formulado pelo réu MARCOS, de desclassificação do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), para o de furto simples (art. 155, do CP), tenho que a manutenção da condenação dos corréus HERVAL e RICARDO, pelo mesmo crime, impede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, até porque, as provas dos autos, não deixam dúvidas de que os três, em conluio, efetuaram o furto do cavalo.

Prosseguindo, em relação ao pedido defensivo, para que seja reconhecido o crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), já que os acusados não tiveram a posse tranquila da coisa furtada, tenho que pleito não merece prosperar.

Isto porque, o STJ possui entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 934), de que "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

De outro lado, razão assiste à defesa, quanto ao pedido de reconhecimento, da prescrição do crime de receptação (art. 180, do CP), pelo qual foi condenado o réu RICARDO.

Quanto ao ponto, verifico que acusado foi condenado à pena mínima de 01 (um) ano, prescrevendo em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, sendo certo que a denúncia foi recebida em 10/04/2016 (fls. 29/30) e a sentença foi proferida em 04/08/2020 (fls. 181), transcorrendo o prazo prescricional supra, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas e multa, registro que, compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, consoante pacífico entendimento do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao apelo defensivo, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação (art. 180, do CP), extinguindo a punibilidade do réu RICARDO REBUZZI BASTOS.

Outrossim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.